Tribunal: STF
Processo: ARE 1390055
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Eaglemos do Brasil Publicações e Distribuição Ltda contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional.



    Nas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Procedência para o fim de condenar a requerida “em se abster de fabricar, comercializar, expor à venda, divulgar ou distribuir de qualquer maneira a miniatura dos veículos Brawn BGP 001 e Honda RA106, confirmando a liminar concedida, bem como condenar a Ré ao pagamento de indenização por dano material no valor equivalente a 10% do preço de venda de cada produto distribuído, a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária, desde a venda, e juros de 1% ao mês, a partir da citação, e por dano moral, no valor de R$ 50.000,00, com correção monetária, conforme tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir do arbitramento, mais juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.” – Inconformismo que deve ser parcialmente acolhido Cerceamento de defesa não configurado – Veículos em miniatura que não representam mero brinde, mas o objeto principal da comercialização – Requerida que, para atingir o seu objetivo de comercialização das miniaturas, valeu-se do nome e imagem do autor sem que, para tanto, contasse com autorização do mesmo – Artigos 18 e 20 do Código Civil – Súmula 403 do C. STJ – Valor dos danos morais que se mostra elevado (R$ 50.000,00) – Revela-se razoável a redução para R$ 30.000,00 – Lucros cessantes: ausência de comprovação do percentual que o requerente costuma contratar para o uso comercial de sua imagem em situações semelhantes – Razoável, assim, que tal percentual seja apurado em liquidação de sentença – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    A recorrente aponta violação aos arts. 5º, IV, IX e XIV, e 220 da Constituição Federal. Sustenta que “a miniatura que acompanha a publicação se trata de mero brinde, não sendo ela o ‘objeto principal da comercialização’, na medida em que o fascículo editorial, e sua respectiva miniatura, são partes integrantes da publicação, assim como a atividade principal da recorrente é de edição de publicações.”



    Aduz que o “caráter informativo e bibliográfico da publicação controvertida, na qual divulgadas informações de inegável interesse público, independentemente de estar acompanhada de brinde ou ser comercializada, afasta a necessidade de autorização expressa para utilização de imagem […]”.



    Aponta, ainda, que “o recorrido não suportou nenhum dano indenizável, pelo menos não em decorrência da utilização de sua imagem na publicação em comento. Logo, o deferimento da indenização pretendida não encontra respaldo fático, tampouco legal […]”.



    Por fim, requer o provimento do apelo extremo para “reformar o v. Acórdão recorrido, tendo como consequência a decretação de improcedência da ação, ou subsidiariamente, que a condenação no pagamento de indenização por danos morais seja reduzida, considerando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por medida de Justiça!”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o ARE 743.771-RG, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 655, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente ao ‘quantum’ arbitrado a título de indenização por danos morais em julgamento assim ementado: 



    DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Para além disso, o Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, examinou o conjunto fático-probatório constantes dos autos. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo (com meus grifos):



    Como bem ponderado em réplica, no comprovante de inscrição da requerida perante o CNPJ (fls. 11) consta que a mesma exerce, além da edição de revistas, outras atividades, dentre as quais “comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos”. Também em seu contrato social cláusula 3ª, alínea (ii) consta a comercialização de brinquedos, ainda que “acondicionados em embalagens juntamente com os produtos e materiais gráficos constantes do litem (i) desta Cláusula 3ª” (fls. 164). 



    Mas, a fim de colocar por terra a alegação de que os encartes em questão tratam-se de publicação editorial, basta uma breve análise da capa do fascículo denominado Lendas Brasileiras do Automobilismo: o fato de ali constar, em destaque, que se trata de COLEÇÃO DEFINITIVA DE CARROS DE FÓRMULA 1, é suficiente para demonstrar que a miniatura não se trata de mero brinde, mas representa sim e acima da publicação o objeto principal da comercialização. 



    Tanto assim que os documentos juntados às fls. 55/60 comprovam a venda, via internet, apenas das miniaturas, sem qualquer mínima referência à revista que a acompanhava, a qual se revela, assim, realmente secundária. 



    Não restando dúvida acerca dos fins comerciais pretendidos pela requerida, o que se constata, logo é em seguida, é que a mesma, para atingir tal propósito, isto é, a comercialização das miniaturas, utilizou-se do nome e imagem do autor para tanto. 



    Uma vez mais a análise da capa da publicação permite verificar com facilidade o destaque que é dado ao piloto – consta na lateral, em letras garrafais, o sobrenome do autor – BARRICHELLO. Como se não bastasse, o nome do requerente também está na parte inferior da revista. A referência ao veículo somente aparece na parte inferior, abaixo do nome do autor (fls. 21 e 39). 



    Também as miniaturas não se limitam a apresentar o nome do veículo e o campeonato/ano em que o mesmo foi utilizado, fazendo expressa referência ao autor (fls. 18/19 e 37/38). 



    Ora, poderia a ré não ter vinculado o veículo ao nome do requerente. Mas, desta forma, a finalidade comercial não seria plenamente atingida, eis que, como bem ponderado pelo magistrado “a quo”, as miniaturas “ostentam notoriedade entre os brasileiros tão somente pelo vínculo com o autor, enquanto piloto de Fórmula 1”.



    Nesse contexto, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal a quo demandaria revolvimento de fatos e provas, o que atrai a incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator